Tribunal: STF
Processo: ARE 1321188
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PREVISÃO NO ART. 120, XII, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. ALEGAÇÃO, NA VIA RECURSAL, DE QUE O DIREITO ESTAVA PREVISTO NO ART. 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 336/1986 E TAMBÉM NA LEI Nº 539/2003 DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. INOVAÇÃO RECURSAL. TEMÁTICAS NÃO DISCUTIDAS NA FASE POSTULATÓRIAS. QUESTÕES DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DE EVENTUAL MOTIVO DE FORÇA MAIOR PELO QUAL AS AUTORAS DEIXARAM DE ARGUIR TAIS MATÉRIAS NA OPORTUNIDADE CORRETA. NÃO APLICAÇÃO DO ART. 1.014 DO CPC, QUE SE DESTINA APENAS A PONTOS DE FATO. DISPOSITIVO CONTIDO NA LEI ORGÂNICA. VÍCIO DE INICIATIVA DE LEI QUE TRATA SOBRE REGIME JURÍDICO DE SERVIDOR PÚBLICO. INTELIGÊNCIA DO ART. 61, § 1º, II, AL. "C", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VINCULAÇÃO À DECISÃO ADOTADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AO JULGAR O RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 590.829/MG SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL, OCASIÃO EM QUE FOI ADOTADA A SEGUINTE TESE: "É INCONSTITUCIONAL, POR AFRONTAR A INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, A NORMATIZAÇÃO DE DIREITOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS EM LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO" (TEMA 223). MAJORAÇÃO EM 30% DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS NA SENTENÇA, TOTALIZANDO 13% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA (§ 11 DO ART. 85 DO CPC), OBRIGAÇÃO QUE FICA SOB CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE PARA, NESTA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 11 do ADCT e 1º; 18; 29; e 61, § 1º, inciso II, alínea "c", da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente